Tribunal: TJMT
Processo: 1015262-55.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015262-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO - CNPJ: 97.324.271/0001-34 (RECORRENTE), EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 939.910.611-04 (ADVOGADO), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1015262-55.2021.8.11.0001

Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente: FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

Recorrido: ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do julgamento: 12-16/06/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. VOTO QUE FAZ MENÇÃO A OUTRO PROCESSO. NOVO JULGAMENTO QUE SE IMPÕE. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PRECOCE DO PROCESSO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA. MANIFESTAÇÃO NÃO OBSERVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS NÃO ESGOTADAS. OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O voto colacionado no ID 140964150 faz referência a caso distinto, com causa de pedir diversa do presente feito. Portanto, apresenta-se nulo o julgado, impondo-se a realização de novo julgamento.

2. Não foi observado em sua integralidade o teor da petição colacionada no ID 104019585, em que a Exequente, pugna, alternativamente, pela realização de expedição de mandado de penhora e avaliação, por meio

do Sr. Oficial de Justiça, a fim de se localizar bens suficientes para o pagamento do crédito exequendo.

3. Nesse contexto, forçoso concluir que não foram esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de constrição, conquanto ainda possível no caso concreto a utilização de diversos mecanismos para a satisfação do crédito.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO postula o recebimento da quantia de R$ 5.833,54 (cinco mil oitocentos e trinta e três reais), consubstanciada em contrato colacionado a exordial.

No ID 104019578, foi determinada a citação/intimação da Recorrida/Executada para que, no prazo de 03 (três) dias efetuasse o pagamento da dívida.

Devidamente citada/intimada (ID 104019582), a Recorrida/Executada permaneceu silente, razão pela qual a Recorrente/Exequente pugnou pela realização de penhora on line e, sucessivamente, caso o resultado fosse infrutífero, a expedição de mandado de penhora por meio do Sr. Oficial de Justiça (ID 104019584).

O pleito fora deferido pelo Juízo de origem, no entanto, não houve êxito na penhora on line realizada, determinando-se na sequência, a intimação da Recorrente/Exequente para, no prazo de 05

(cinco) dias, indicasse bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.

Em seguida, o processo foi extinto, sem resolução de mérito, face a inexistência de bens, nos termos do artigo 53, § 4.º da Lei nº. 9.099/95.

Inconformada, a Recorrente/Exequente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, haja vista a ausência de apreciação do pedido de expedição de mandado de penhora já realizado no feito, postulando pela devolução do processo à origem, a fim de viabilizar o regular processamento da ação de execução.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023